Tribunal: TCU
Processo: 033.445/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Ato registrado pelo Acórdão 64/2018-2a Câmara. Novo exame em razão dos proventos conter a Gratificação de Raio X.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que, neste momento processual, tratam de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria a Lourenço Benedito da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro do ato de aposentadoria de Lourenço Benedito da Silva, concedido pelo Acórdão 64/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar esta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.